Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005691-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA EVELYN SILVEIRA BARBOSA - CPF: 034.428.751-37 (RECORRENTE), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO - CNPJ: 01.369.588/0001-18 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005691-31.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PAULA EVELYN SILVEIRA BARBOSA

Recorrido(s):

DECOLAR.COM

AEROMÉXICO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO NA IDA E NA VOLTA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – BAGAGEM DANIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram comprovados os motivos do cancelamento do voo pela Recorrida, sendo que o Recorrente passou por
DOIS extravios de bagagem, DOIS cancelamentos de voos (ida e volta), prejuízos financeiros e por fim, UMA bagagem danificada ao fim da viagem
, somando-se ao fato de ter que adquirir novas passagens por ter sido alterado seu itinerário na volta.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, do CPC, e o faço para: CONDENAR solidariamente as Reclamadas a pagarem à autora o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente, pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data da publicação desta decisão, nos termos do enunciado sumular n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, e com a incidência de juros moratórios, de 1% ao mês, data da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, se faz necessária análise do pedido de devolução de prazo alegando nulidade de intimação, protocolado pela Reclamada AEROMEXICO no dia 30/07/2020, o que motivou inclusive, a retira de pauta desse processo que inicialmente estava pautado para o dia 17/08/2020.

Sustenta que conforme a contestação e habilitação protocoladas em 14/10/2019, foi requerido que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ DE ALMEIDA, INSCRITO NA OAB/SP SOB No 164.322/A, e que não obstante tal requerimento, não houve expedição de intimação na forma solicitada e dessa forma, não tiveram conhecimento algum dos atos processuais após o oferecimento da sua contestação.

Analisando detidamente o feito, verifico que em 14/10/2019 houve a primeira manifestação da ré AEROMEXICO, que ora chama o feito a ordem, onde esta apresentou a Contestação, ID n° 44202030, bem como Procuração, Substabelecimento, Carta de preposição, entre outros. Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado que assinava a petição, sendo o mesmo
que realizou a juntada das peças no sistema PJE
. Veja-se:

Na sequência dos atos processuais foi realizada a audiência de conciliação em 15/10/2019, ID n° 44202042, e em 31/10/2019 houve a prolação de sentença, ID n° 44202047, sendo publicada no DJE do dia 26/11/2019, edição n° 10626/2019. Vejamos:

A parte autora PAULA EVELYN SILVEIRA BARBOSA recorreu da sentença proferida em 09/12/2019, ID n° 44202049.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida DECOLAR.COM LTDA no ID n° 44202052.

O processo foi incluído em pauta para a sessão de 17/08/2020 (segunda-feira), e foi retirado de pauta para análise do pedido de chamamento do feito a ordem pleiteado pela recorrida AEROMEXICO no ID n° 52484462, alegando nulidade de intimação.

Pois bem.

Em análise as intimações do referido processo lançadas no DJE, nota-se que não consta os nomes advogados de ambas as empresas, DECOLAR.COM e AEROMEXICO, o que em um primeiro momento levaria a crer pela nulidade dos atos processuais posteriores a sentença.

Em que pese os argumentos da
AEROMEXICO
entendo que se não constou o nome do advogado nas intimações por erro do próprio patrono que ao juntar a contestação
não se habilitou corretamente nos autos.

Até a presente data de 24/08/2020 não consta advogado habilitado para ambas as rés/recorridas. Vejamos:

Assim, em que pese NÃO ser função do relator, hoje foi realizado a habilitação dos advogados nos autos para evitar nulidades futuras. Vejamos:

Conclui-se que por erro dos advogados é que as intimações foram expedidas sem constar seus nomes, não havendo que se falar em devolução de prazo.

Ora, nenhuma parte pode se beneficiar da própria inação, de onde, tem a obrigação de procedimento e não o faz, para em momento futuro arguir a suposta nulidade.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1o
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do no do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

Dessa forma, rejeito o pedido de devolução de prazo requerido pelo recorrente, eis que a ausência de seu nome nas primeiras intimações se deu por erro no momento da habilitação.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Após o indeferimento do pedido de nulidade de intimação, passo à análise do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Alegou o recorrente que necessitou viajar para Quebec afim de apresentar um artigo na Universidade Laval. O voo contratado com a recorrida sairia de São Paulo dia 28/04/2017, às 22:55, chegando em Quebec às 18:06 do dia 30/04/2017, pernoitando em Toronto no dia 29 para 30 diante da longa conexão.

No entanto, sem comunicação prévia o voo de Toronto à Quebec foi cancelado e após aguardar alguma providência da empresa, chegou ao destino após 8 horas de atraso.

Além do atraso na chegada, a companhia aérea extraviou suas malas, com roupas de frio, a qual somente foi entregue 3 dias após a chegada.

Já no trecho de volta foi comprado da seguinte forma: saída de Quebec às 18:40 do dia 06/05/2017, chegando ao destino final São Paulo às 10:55 do dia 08/05/2017. Entretanto, o voo de conexão na Cidade do México, operado pela AEROMEXICO com destino final São Paulo, foi cancelado, sendo realocada em voo para o dia seguinte, 08/05/2017, e apesar de prestados os auxílios de alimentação e hospedagem, a Reclamada alterou o itinerário passando o destino final para Brasília.

Como sua passagem anterior tinha destino final Guarulhos, a Reclamante havia comprado o trecho de São Paulo/Cuiabá por pontos naquele aeroporto, o qual teve de ser cancelada e adquirida nova passagem.

Além disso, ainda recebeu suas malas danificadas e apesar de receber um valor de reembolso, este não cobre o valor da mala.

No que se refere às alegações da Recorrida em contrarrazões de recurso, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do cancelamento do voo, ônus que incumbe à parte Ré, ora recorrente, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, tendo em vista que o Recorrente sofreu diversos prejuízos de cancelamentos, extravios e danificação da bagagem, tanto na ida quanto na volta, sendo ainda este o valor da indenização da parceira de viagem da Reclamante no processo
0040202-09.2018.811.0001 julgado pela Relatora Patricia Ceni, ficando ambas viajantes com o mesmo valor de indenização, dentro do princípio da igualdade, alertando que podiam tem aviado uma única ação, evitando essa separação, com diferença de análise temporal e de valoração da indenização, sendo ainda mais econômico a todos os envolvidos, em especial ao Poder Judiciário, no atendimento a todos que diariamente o procuram, com o benefício da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020